Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718672-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O ofício entre órgãos julgadores ID 37515979 informou a extinção dos autos originários sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada. Nos termos do art. 933 do CPC, intime-se a parte agravante para justificar a existência do interesse de agir em 5 (cinco) dias. Em seguida, intime-se a parte agravada para manifestação. Na sequência, ao Ministério Público. Ao final, fazer conclusão dos autos. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador